Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-74.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NO RECURSO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. O Embargante suscita omissão desta Corte quanto à necessidade de manifestação sobre os juros de mora incidentes na condenação, destacando que se trata de matéria cognoscível de ofício.

3. No caso dos autos, entretanto, a sentença de origem já fixou os juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês desde a data do sinistro sem que o ora embargante tenha pleiteado a reforma do julgamento monocrático quanto a este ponto, daí porque, não subsiste qualquer omissão a ser sanada por este colegiado.

5. Conhecer de ofício não é o mesmo que reformar de ofício. Caberia ao recorrente, acaso discordasse deste ponto da sentença, opor sua irresignação no momento processualmente adequado, não cabendo a esta Corte decidir sem ser, para tanto, provocada pelo interessado.

6. Recurso conhecido e não provido.